Tribunal: TJSP
Processo: 1006652-49.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006652-49.2019.8.26.0099

Registro: 2020.0000339772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006652-49.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
apelante ROSANA TORRES DE LIMA, é apelado OFICIAL DE
REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE BRAGANÇA
PAULISTA.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA)
(Presidente),
LUIS
SOARES
DE
MELLO
(VICE
PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO (DECANO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006652-49.2019.8.26.0099

Apelação Cível no 1006652-49.2019.8.26.0099 -Voto no 31.129 - Bragança Paulista -
Аνάφη
2
Apelação Cível no 1006652-49.2019.8.26.0099
Apelante: Rosana Torres de Lima
Apelado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Bragança
Paulista
Voto no 31.138
A usucapião é forma de aquisição originária da
propriedade, de modo que não permanecem os
ônus que gravavam o imóvel antes da sua
declaração. Inexistência de determinação em
sentido contrário no título judicial. Impossibilidade
de transposição de hipoteca anterior na matrícula
que será aberta em decorrência da usucapião.
Recurso provido.
1. Trata-se de apelação interposta por ROSANA TORRES
DE LIMA contra a r. sentença (fl. 222/225) que, no julgamento de dúvida,
determinou o registro de sentença de usucapião com a transposição na nova
matrícula a ser aberta de hipoteca anteriormente registrada.
A apelante sustenta que a usucapião é modo originário de
aquisição da propriedade sendo descabida a transposição de hipoteca que
outrora tenha recaído sobre área maior do imóvel.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
do recurso (fl.282/286).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006652-49.2019.8.26.0099

Apelação Cível no 1006652-49.2019.8.26.0099 -Voto no 31.129 - Bragança Paulista -
Аνάφη
3
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
A usucapião é modo originário de aquisição da
propriedade, pois não há relação pessoal entre um
precedente e um subsequente sujeito de direito. O direito do
usucapiente não se funda sobre o direito do titular
precedente, não constituindo este direito o pressuposto
daquele, muito menos lhe determinando a existência, as
qualidades e a extensão. São efeitos do fato da aquisição
ser a título originário: não haver necessidade de
recolhimento do imposto de transmissão quando do registro
da sentença, (...); os direitos reais limitados e eventuais
defeitos que gravam ou viciam a propriedade não se
transmitirem ao usucapiente; (...) sanar os vícios de
propriedade defeituosa adquirida a título derivado. (Peluso,
Cezar (Coord),Código Civil Comentado, Ed. Manole, 2010,
página 1212).
A recusa do Oficial de Registro de Imóveis em realizar o
registro do mandado judicial expedido por força da sentença prolatada nos
autos da ação de usucapião no 1003988-16.2017.8.26.0099 proposta por
ROSANA TORRES DE LIMA, com tramitação perante a 1.a Vara Cível da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006652-49.2019.8.26.0099

Apelação Cível no 1006652-49.2019.8.26.0099 -Voto no 31.129 - Bragança Paulista -
Аνάφη
4
Comarca de Bragança Paulista, livre de ônus e embaraços anteriores é
equivocada.
A indicação na nota devolutiva de que o titulo só terá
ingresso no fólio real com a abertura da matrícula do imóvel havendo as
transposições das hipotecas indicadas nos registros de números 5 e 6 da
matricula n.° 50.089 afronta a natureza originária da aquisição por
usucapião.
Afinal, reconhecida judicialmente a usucapião, sem
qualquer ressalva, condição ou observação para fins de registro, mostra-se
descabida a abertura de matrícula para registro da sentença somente se
houver a transposição de hipoteca anteriormente firmada pelo antigo
proprietário e o credor hipotecário.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO.
MODO
ORIGINÁRIO
DE
AQUISIÇÃO
DA
PROPRIEDADE. HIPOTECA. NÃO SUBSISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS No 211/STJ E No
282/STF. 1. O recurso especial que indica violação do artigo 535 do
Código de Processo Civil, mas traz somente alegação genérica de negativa
de prestação jurisdicional, é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o
óbice da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006652-49.2019.8.26.0099

Apelação Cível no 1006652-49.2019.8.26.0099 -Voto no 31.129 - Bragança Paulista -
Аνάφη
5
prequestionamento de dispositivos apontados como violados no recurso
especial, sequer de modo implícito, incide o disposto nas Súmulas no
211/STJ e no 282/STF. 3. A usucapião é forma de aquisição originária
da propriedade, de modo que não permanecem os ônus que gravavam
o imóvel antes da sua declaração. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 647240 / DF, 3 Turma, Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, 07/02/2013).
3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator